Tribunal: TJMT
Processo: 1025633-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025633-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO), JEISLIANE FAVARETTO MATEVI - CPF: 907.948.501-20 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, em que a agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com anotação "não procurado", e alega abusividade de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" impede a válida constituição em mora do devedor fiduciante para fins de concessão de liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, estabeleceu que para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário.

4. A orientação jurisprudencial fundamenta-se nos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não sendo imputável ao credor a desídia do devedor que não informa mudança de domicílio ou não se encontra no endereço contratual.

5. Em sede de agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão, o exame deve se restringir aos pressupostos da tutela de urgência, sendo inadequada a análise aprofundada de questões de mérito contratual, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A devolução da notificação extrajudicial com anotação 'não procurado' não impede a válida constituição em mora do devedor fiduciante, sendo suficiente o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do efetivo recebimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEISLAINE FAVARETTO MATEVI contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, registrada sob o nº 1009893-21.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.; deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Ford F-250 CD XLT, ano 2009, placa ASF-2592, objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 000000424422749, firmada entre as partes. O contrato, no valor total de R$ 276.886,11, previa o pagamento de entrada de R$ 61.759,11 e 36 parcelas fixas de R$ 5.975,75. A decisão entendeu configurada a mora da parte devedora, tendo em vista a inadimplência contratual e a juntada de notificação extrajudicial.

A parte agravante (ID. 303659380) alegou, preliminarmente, que o recurso é tempestivo e cabível nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por se insurgir contra decisão interlocutória que deferiu liminar de urgência. Requereu o processamento do agravo independentemente de preparo, uma vez que formulou pedido de justiça gratuita ainda pendente de apreciação. Sustentou que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial enviada pelo credor retornou com a anotação “NÃO PROCURADO”, inviabilizando a ciência efetiva da devedora.

Aduziu, ainda, que já quitou 19 das 36 parcelas pactuadas, totalizando R$ 113.539,25 pagos, além do valor da entrada, o que corresponderia a mais de 65% do valor financiado. Alegou a existência de cláusulas abusivas e encargos excessivos no contrato bancário, com juros superiores à média do mercado, e impugnou o valor do saldo devedor.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a apreensão do bem e a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, bem como a autorização para o depósito judicial do valor incontroverso de R$ 1.090,84 mensais.

A liminar foi deferida. (id. 304346389)

Contrarrazões. (id. 310116367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Sustenta o Agravado que o presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que a decisão agravada não estaria elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que seria taxativo.

A Agravante, por sua vez, defende o cabimento do recurso com base no art. 1.015, I, do CPC, por se tratar de decisão que deferiu tutela provisória de urgência.

A preliminar não merece acolhimento.

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que defere tutela provisória, nos termos expressos do art. 1.015, I, do CPC. No caso em análise, a decisão agravada deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada no Decreto-Lei 911/1969, que possui natureza de tutela provisória de urgência.

Ademais, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso em tela, a urgência é evidente, pois a decisão agravada autoriza a busca e apreensão do veículo da Agravante, medida que, se efetivada, tornaria inútil eventual apreciação da questão apenas em sede de apelação.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEISLAINE FAVARETTO MATEVI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, em ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei 911/1969.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O recurso não comporta provimento.

A questão central da controvérsia reside na validade da constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, considerando que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "NÃO PROCURADO".

Verifica-se nos autos que a Agravante firmou com o Agravado contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor no valor de R$ 200.000,00, tendo efetuado o pagamento de entrada de R$ 61.759,11 e financiado o saldo remanescente em 36 parcelas fixas de R$ 5.975,75. Constata-se que a devedora adimpliu 19 parcelas, somando R$ 113.539,25, valor que corresponde a mais de 50% do total pactuado.

Depreende-se da documentação anexada que o Agravado procedeu ao envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato (Avenida Rotary Club, nº 2, Jardim Tropical, Sorriso/MT), conforme comprovante de postagem e aviso de recebimento juntados aos autos. Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a correspondência retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", circunstância que, segundo a tese da Agravante, impediria a válida constituição em mora.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, tenho que a decisão atacada merece os reparos pleiteados.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

Art. 2º. [...] § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3º, in fine, do Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora, haja vista o envio da notificação, por carta registrada, para o endereço da devedora constante no contrato.

Diversos julgados proferidos por esta corte têm reconhecido a constituição em mora quando a notificação é enviada para o endereço indicado no contrato, ainda que retorne com a informação de “Não Procurado”, conforme exemplos abaixo transcritos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132. (N.U 1016438-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1016900-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

(N.U 1016983-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. MORA COMPROVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em razão da comprovação da mora por meio de notificação enviada ao endereço indicado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação enviada ao endereço constante no contrato, e devolvida com a anotação "Não Procurado", é suficiente para a comprovação da mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, modificado pela Lei 10.931/2004, e pelo Tema 1.132 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço correto constante no contrato, tendo sido devolvida com a anotação "Não Procurado", o que, conforme jurisprudência consolidada, não invalida a constituição em mora. 4. A notificação foi realizada conforme os requisitos legais, sendo válida a sua utilização para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A notificação enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação 'Não Procurado' é suficiente para comprovar a mora, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, com alterações da Lei 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Tema 1.132; TJMT- AI 1025165-49.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024. (N.U 1020552-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Convém esclarecer que a aplicação do precedente não se limita aos casos em que há comprovação de tentativa de entrega, mas abrange todas as situações em que a notificação é enviada ao endereço contratual, independentemente do resultado da diligência postal. A ratio decidendi do Tema 1132 reside justamente na proteção do credor de boa-fé que cumpre sua obrigação de notificar no endereço fornecido pelo próprio devedor.

Quanto às demais alegações da Agravante, cumpre esclarecer que tal matéria constitui questão de mérito da ação principal, não sendo adequada sua análise aprofundada em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, sob pena de supressão de instância. Limita-se o exame à verificação de que não há elementos evidentes nos autos que, de plano, descaracterizem a mora para fins de concessão da liminar.

No tocante ao pedido de autorização para depósito do valor incontroverso, verifica-se que a Agravante não demonstrou de forma inequívoca qual seria o montante efetivamente devido, limitando-se a apresentar cálculos unilaterais sem a devida comprovação técnica. O valor proposto (R$ 1.090,84 mensais) não encontra respaldo nos elementos probatórios disponíveis nesta fase processual, não sendo possível, portanto, reconhecer sua incontroversa.

Desta feita, considerando que a constituição em mora restou devidamente comprovada pelo envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de seu efetivo recebimento, e estando presentes os demais requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, a decisão que deferiu a medida deve ser mantida, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, cassando o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Mantenho a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a parte agravante nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025